Tribunal: TJBA
Processo: 8050833-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050833-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO PROVIMENTO APELAÇÃO RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME.

1.Apelações simultâneas interpostas por consumidora e concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da interrupção no fornecimento de água por 10 dias. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à repetição do indébito proporcional ao período da interrupção, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de água, em razão de falha na subestação, afasta a responsabilidade da concessionária; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, por tratar-se de fornecimento de serviço público essencial.

5. A falha na subestação configura fortuito interno, por estar relacionada aos riscos da atividade prestada, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade civil da ré.

6. Competia à ré, diante da inversão do ônus da prova, comprovar a inexistência da interrupção ou causas excludentes de responsabilidade, o que não foi feito.

7. A ausência de medidas eficazes para mitigar os danos causados pela falha justifica a condenação por danos morais.

8. O método bifásico de arbitramento do dano moral recomenda majoração da indenização diante da gravidade do fato, da essencialidade do serviço e da capacidade econômica da ré.

9. O valor da indenização por danos morais é elevado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8050833-96.2022.8.05.0001 em que figuram, como apelantes e apelado, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BATISTA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da autora e NEGAR PROVIMENTO à apelação da ré, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)